Tribunal: STF
Processo: RE 1542293
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). SIMPLES NACIONAL. ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO. LEI ESTADUAL Nº 11.580/96 (PR). DECRETOS ESTADUAIS Nº 442/2015 E Nº 7.871/2017. TEMA Nº 456 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA DE LEI LOCAL AUTORIZADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 280/STF. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença que julgou procedente o pedido “para o fim de conceder a segurança impetrada, de forma que ordeno à autoridade coatora se abster de exigir o pagamento do diferencial de alíquota interestadual (4%) e interna do ICMS da impetrante nas operações de compra mencionadas pelo Decreto n° 442/2015”.



    2. A parte agravante sustenta a inadmissibilidade do recurso extraordinário em razão da incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636 do STF e da existência de suporte legal para a cobrança do DIFAL, com fundamento na LC nº 123/2006, conforme o Tema 517 da repercussão geral, e na Lei Estadual nº 11.580/96.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência, pelo Estado do Paraná, do diferencial de alíquota do ICMS incidente sobre a entrada de mercadoria em seu território, quando devido por sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, com fundamento na Lei Estadual nº 11.580/1996 e no Decreto Estadual nº 442/2015.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Tribunal de origem consignou que “existindo lei complementar a autorizar a exigência de recolhimento antecipado da diferença entra alíquota interna e a interestadual do ICMS por sociedade empresária aderente ao Simples Nacional [...]” e que “Sem qualquer procedência, pois, o argumento de que a exigência fiscal fora fixada tão somente com base no Decreto Estadual n. 442/2015.”



    5. A partir da leitura das premissas fixadas nas decisões recorridas, verifica-se que a Corte a quo concluiu que há legislação estadual apta a autorizar a exigência do recolhimento antecipado da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS por sociedade empresária optante pelo Simples Nacional, afastando, assim, a alegação de que a exigência fiscal teria sido instituída exclusivamente com base no Decreto Estadual nº 442/2015.



    6. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal estadual acerca da existência de lei local autorizadora da cobrança da diferença de alíquota interna e interestadual demandaria o reexame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável (Lei Estadual nº 11.580/96 e Decretos nº 7.871/2017 nº 442/2015), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo interno conhecido e provido para negar seguimento ao recurso extraordinário.